Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741591-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F RECORRIDO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o adimplemento parcial de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos e impôs multa pela parcela não cumprida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente cumpriu integralmente a obrigação de exibir documentos determinados na sentença exequenda, considerando as peculiaridades do caso, incluindo o encerramento de contas bancárias e a transição de administradora do condomínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado que o recorrente apresentou documentos suficientes para atender à obrigação de exibição, incluindo extratos bancários, planilhas de conciliação de inadimplência e "francesinhas" relativos ao período determinado pela sentença. 4. A impossibilidade de apresentação de documentos posteriores ao encerramento da conta bancária e à substituição da administradora do condomínio foi adequadamente demonstrada. 5. Constatou-se que os relatórios apresentados suprem a necessidade de boletos, considerando que contêm todas as informações pertinentes para eventual prestação de contas. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ter reformado a decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença para reconhecer cumprida a obrigação de exibir os documentos. Pontua que o presente cumprimento de sentença se refere à sentença transitada em julgado proferida em sede de ação cautelar preparatória de exibição de documento ajuizada em agosto de 2015. Afirma que “O prazo da executada era de 30 dias corridos para apresentar os documentos, e não de 10 (dez) anos. Ora, se não há a possibilidade de apresentação de algum documento, deve ser realizada a conversão em perdas e danos e não malferir o instituto da coisa julgada para MODIFICAR O QUE FORA DETERMINADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO”. Aduz que a matéria de exibição já restou preclusa no processo cautelar com sentença transitada em julgado, restando apenas a executada cumprir o julgado. Pede seja acolhido o pleito de conversão da obrigação em perdas e danos pelo descumprimento na exibição de documentos em sede de ação cautelar ajuizada em 2015 com o prosseguimento das astreintes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502 e 506, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028